Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES, SALOMAO BASSO RODRIGUES AGRAVADO: JAIME MARCHESI, HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI D E C I S Ã O Vistos e etc. Para fins de análise da gratuidade de justiça pleiteada nesta instância, em decisão anterior (ID 17592758 - Pág. 1-2) determinei que os agravantes demonstrassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência. Ao se manifestarem (ID 17869820 - Pág. 1), os recorrentes incluem pedido de antecipação da tutela recursal e juntam documentos. O agravante Salomão Basso Rodrigues descreve sua situação como sendo de "vulnerabilidade econômica" e diz que hoje vive com aproximadamente 25% de sua renda. Na referida petição, não há qualquer fato a respeito da situação econômica de Sueli Rodrigues tampouco documento apresentado. É o relatório. Passo a decidir. Como assinalei em minha decisão anterior, no caso concreto, como havia elementos nos autos que ilidiam a pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a efetiva demonstração de debilidade financeira é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso, não há razão para a concessão da gratuidade aos agravantes como passo a demonstrar. Na declaração de ajuste anual do primeiro agravante consta que, no ano de 2019, ele recebeu R$89.250,61 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 17869821 - Pág. 1). O sistema da Receita Federal, após o processamento da declaração de rendimentos do recorrente, apurou a existência de saldo de imposto a pagar na quantia de R$3.540,03 (ID 17869821 - Pág. 7), situação que não se coaduna com o cenário de um contribuinte que, anualmente, aufira quantias módicas. O contracheque de Salomão revela a remuneração bruta de R$10.051,05 e líquida de R$4.473,11. Há quatro descontos decorrentes de empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante de cerca de R$3.000,00. Em razão da natureza voluntária do empréstimo, por se tratar de opção do tomador da dívida na gestão do orçamento doméstico, tais descontos consignados não retiram, a meu ver, seu poder de compra. Ainda quanto a Salomão, seu comprovante de rendimentos assinala ainda que a conta para recebimento de salário (ID 17869826 - Pág. 1) seria do Banco de Brasília. Contudo, o agravante instrui o recurso com extratos do Bradesco (ID 17869829 - Pág. 1-6) e do Banco Safra (ID 17869830 - Pág. 1-5). Não há extratos do BRB. O recurso tampouco foi instruído com comprovantes de despesas cotidianas que comprometeriam substancialmente seus rendimentos ou que impeçam o agravante de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Já a agravante Sueli não reitera seu pedido de concessão de assistência judicial tampouco tenta demonstrar o preenchimento dos requisitos. Assinalo, entretanto, que a consulta ao RENAJUD realizada nos autos principais trouxe uma lista de oito veículos em seu nome (ID 63461721 - Pág. 1). Mesmo que ela tenha informado que esses veículos já haviam sido vendidos, o fato de ter possuído tantos carros, afasta a presunção de miserabilidade. A agravante Sueli, inclusive, ofertou à penhora imóveis os quais estão registrados em seu nome, o que conduz à ilação da expressiva probabilidade da recorrente poder pagar as custas processuais. Acrescente-se que os agravantes oferecem à penhora, uma quantia que têm a receber do Distrito Federal, nos autos 0704588-56.2018.8.07.0018. Em consulta àquele processo, constato que o referido crédito consiste no valor histórico de R$70.067,76 pago por eles a título de ITBI após a aquisição do imóvel MSPW/SUL quadra 7, conjunto 02, lote 04, com área de 20.000,00 metros quadrados. Esses elementos elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelos agravantes. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito recursal do preparo recursal e, de nenhuma forma, vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito da gratuidade requerida em primeira instância que poderá deferir ou indeferir o pleito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator